Tribunal: TJES
Processo: 5001536-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001536-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: RAVA MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. JURISDIÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte devedora para que indicasse bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora sem a demonstração de exaurimento prévio das diligências pelo exequente e sem a apresentação de indícios concretos de ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O entendimento jurisprudencial consolidado impõe ao exequente o ônus de diligenciar, de forma ativa, na localização de bens do devedor, sendo inadmissível a transferência dessa obrigação ao Poder Judiciário, cuja atuação deve ser subsidiária.

4)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma que a atuação jurisdicional apenas se justifica quando o credor demonstra o exaurimento dos meios disponíveis para identificação do patrimônio do executado.

5)
A agravante não apresentou elementos probatórios mínimos que evidenciem ocultação dolosa de bens pela devedora, tampouco comprovou a adoção de medidas exaustivas na busca de bens penhoráveis.

6)
A ausência de indícios de fraude ou de conduta processualmente reprovável por parte do devedor impede a imposição do dever de indicação de bens, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC.

7)
A previsão do §1º do art. 921 do CPC legitima a suspensão da execução por até um ano na ausência de bens penhoráveis, não caracterizando, por si, risco de dano irreparável ou situação de urgência que justifique a concessão de tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus de localizar bens penhoráveis recai exclusivamente sobre o exequente, sendo subsidiária a atuação do Judiciário.

2. A intimação do devedor para indicar bens somente se justifica diante de elementos concretos que apontem para tentativa de ocultação patrimonial.

3. A ausência de diligência efetiva e de prova de conduta fraudulenta do devedor afasta a aplicação do parágrafo único do art. 774 do CPC e mantém hígida a decisão que indefere o pedido de intimação.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 921; parágrafo único do art. 774; art. 829; item II da alínea c do inciso I do art. 798, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002746-14.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A jurisprudência consolidada, inclusive em recente julgado deste Sodalício, estabelece que cabe ao exequente diligenciar na localização de bens do devedor passíveis de penhora, não podendo transferir esse ônus ao Poder Judiciário.

A atuação jurisdicional deve ser subsidiária e só se justifica quando o credor demonstrar que exauriu todas as tentativas viáveis de localização do patrimônio do devedor.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR 01 ANO. ART. 921, §1º DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada, determinou a suspensão do processo executivo por 01 ano, conforme o art. 921, §1º, do CPC, ante a inércia da parte recorrente em indicar os meios o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia por parte do exequente na tentativa de localizar bens penhoráveis; (ii) verificar a legalidade da suspensão do processo por um ano e do início da contagem do prazo para prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O ônus de localizar bens penhoráveis recai sobre o exequente, que deve indicar meios efetivos para a satisfação do crédito, conforme o art. 798, II, "c", do CPC. A mera solicitação de "prosseguimento do feito" não supre essa obrigação. 4. A jurisprudência consolidada estabelece que o Judiciário só atua subsidiariamente na busca de bens, cabendo ao exequente diligenciar, de forma ativa, para localizar patrimônio do executado passível de penhora. A transferência desse ônus para o Judiciário é inadmissível
. 5. No caso, o agravante limitou-se a solicitar o prosseguimento do feito, sem indicar meios concretos de localização de bens, configurando inércia que justifica a suspensão da execução por 01 ano, com posterior arquivamento e início da contagem da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O exequente tem o ônus de diligenciar na localização de bens do devedor passíveis de penhora, e a mera solicitação de prosseguimento do feito, sem a apresentação de novos elementos, caracteriza inércia. 2. A suspensão da execução por 01 ano, seguida do arquivamento e início do prazo de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §1º e §4º do CPC, é medida cabível diante da inércia do credor em indicar bens penhoráveis. Data: 19/Nov/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5002746-14.2024.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

In casu
, verifica-se que a agravante se limitou a pleitear a intimação da agravada sem apresentar qualquer elemento probatório que indique fraude, manobras ocultadoras ou outros expedientes processualmente reprováveis por parte da devedora.

Ademais, os documentos acostados aos autos não comprovam que a exequente efetivamente esgotou todos os meios disponíveis para a identificação de bens, limitando-se a alegar dificuldades genéricas na satisfação do crédito exequendo.

Outrossim, o §1º do art. 921 do CPC prevê que, em caso de falta na localização de bens, o processo executivo deve ser suspenso pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento e início do cálculo da prescrição intercorrente.

Tal regramento reforça a impossibilidade de imposição do dever de indicação compulsória de bens ao devedor, salvo quando há indícios concretos de tentativa de frustrar a execução, o que não restou demonstrado no presente caso.

Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito invocado pela empresa agravante, tampouco a existência de
periculum in mora
que justifique a concessão da liminar, haja vista que a execução não se encontra inviabilizada, podendo a exequente continuar a promover diligências na busca de bens penhoráveis antes da aplicação das sanções previstas no parágrafo único do art. 774 do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual de 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Trata-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretende
Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda.
ver reformada a decisão que, em sede de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para apresentação de bens passíveis de penhora.

O eminente relator,
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, proferiu voto no sentido de
nega
r provimento ao recurso,
ao fundamento de que
a
atuação jurisdicional deve ser subsidiária
,
sendo do exequente
o ônus de localizar bens penhoráveis
e
diligenciar na busca de meios efetivos para a satisfação do crédito.

Após detida análise dos autos, não vejo como me afastar da conclusão alcançada pelo e. Colega, tendo em vista que, apesar de entender exauridas as diligências cabíveis por parte do credor, inexistem indícios de ocultação patrimonial ou má-fé na conduta do executado, que pudesse caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

Vale dizer: não vislumbro possibilidade de que
a intimação do devedor para nomear bens à penhora
teria efeito concreto, impelindo a parte executada ao pagamento da dívida, especialmente porque as consultas aos sistemas integrados do juízo apontaram a inexistência de bens em nome da empresa executada, já inativa desde o ano de 2019.

Do exposto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto de e. Relatoria.

É como voto.

Sessão Virtual de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões